Tribunal: TJES
Processo: 0004337-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE: PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CIENTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Município da Serra visando a reforma de sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de auto de infração ambiental lavrado contra o Camará Clube, sob o fundamento de vício na notificação que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a notificação por edital do autuado em processo administrativo sancionatório, realizada após uma única tentativa frustrada de notificação via postal, maculou o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O cerne da discussão jurídica reside em cotejar o procedimento adotado pela Administração Pública Municipal com a norma constitucional que garante o Contraditório e a Ampla Defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

4)
A municipalidade não observou a natureza excepcional da notificação por edital, pois limitou-se a uma única tentativa de comunicação via correspondência com Aviso de Recebimento, devolvida com a alegação de "mudou-se", diligência insuficiente para comprovar o exaurimento dos meios ordinários de cientificação.

5)
O Apelado demonstrou que operava regularmente e possuía sede conhecida no mesmo local desde 2007, fragilizando a anotação de "mudou-se" e a precipitação da via editalícia.

6)
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intimação por edital em processos administrativos de natureza sancionatória reveste-se de caráter subsidiário, constituindo medida de exceção implementada somente quando restarem infrutíferas as tentativas ordinárias de dar ciência ao interessado.

7)
O vício insanável da intimação, na hipótese, já fora objeto de análise e reconhecimento por esta Corte em Agravo de Instrumento conexo aos autos, cuja decisão transitada em julgado reconheceu a nulidade insanável da intimação por edital.

8)
A tese do apelante quanto à aplicação do princípio pas de nullité sans grief não se sustenta na espécie, pois o vício processual relativo à inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ostenta gravidade máxima, configurando prejuízo presumido (iure et de iure) que não exige prova de que a decisão seria diversa.

9)
O reconhecimento da nulidade da penalidade se dá por vício processual e não por inexistência da infração, permitindo que a Administração reinicie o processo a partir do ato viciado, com a devida e regular notificação do autuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital em processo administrativo sancionatório possui natureza subsidiária, exigindo-se o esgotamento prévio das diligências ordinárias para a localização do interessado.

2. A utilização intempestiva da notificação editalícia, sem o esgotamento dos meios ordinários de cientificação, macula a regularidade do processo e configura prejuízo presumido (iure et de iure) ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, inciso LV do art. 5º. Código de Processo Civil, §11 do art. 85. Lei Municipal 2.199/99. Decreto Municipal 078/2000.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo 1.103.050/BA e Súmula 414. TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001490-75.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 10/05/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004337-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CAMARA CLUBE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE: PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CIENTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Município da Serra visando a reforma de sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de auto de infração ambiental lavrado contra o Camará Clube, sob o fundamento de vício na notificação que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a notificação por edital do autuado em processo administrativo sancionatório, realizada após uma única tentativa frustrada de notificação via postal, maculou o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O cerne da discussão jurídica reside em cotejar o procedimento adotado pela Administração Pública Municipal com a norma constitucional que garante o Contraditório e a Ampla Defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

4)
A municipalidade não observou a natureza excepcional da notificação por edital, pois se limitou a uma única tentativa de comunicação via correspondência com Aviso de Recebimento, devolvida com a alegação de "mudou-se", diligência insuficiente para comprovar o exaurimento dos meios ordinários de cientificação.

5)
O Apelado demonstrou que operava regularmente e possuía sede conhecida no mesmo local desde 2007, fragilizando a anotação de "mudou-se" e a precipitação da via editalícia.

6)
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intimação por edital em processos administrativos de natureza sancionatória reveste-se de caráter subsidiário, constituindo medida de exceção implementada somente quando restarem infrutíferas as tentativas ordinárias de dar ciência ao interessado.

7)
O vício insanável da intimação, na hipótese, já fora objeto de análise e reconhecimento por esta Corte em Agravo de Instrumento conexo aos autos, cuja decisão transitada em julgado reconheceu a nulidade insanável da intimação por edital.

8)
A tese do apelante quanto à aplicação do princípio pas de nullité sans grief não se sustenta na espécie, pois o vício processual relativo à inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ostenta gravidade máxima, configurando prejuízo presumido (iure et de iure) que não exige prova de que a decisão seria diversa.

9)
O reconhecimento da nulidade da penalidade se dá por vício processual e não por inexistência da infração, permitindo que a Administração reinicie o processo a partir do ato viciado, com a devida e regular notificação do autuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital em processo administrativo sancionatório possui natureza subsidiária, exigindo-se o esgotamento prévio das diligências ordinárias para a localização do interessado.

2. A utilização intempestiva da notificação editalícia, sem o esgotamento dos meios ordinários de cientificação, macula a regularidade do processo e configura prejuízo presumido (iure et de iure) ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, inciso LV do art. 5º. Código de Processo Civil, §11 do art. 85. Lei Municipal 2.199/99. Decreto Municipal 078/2000.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo 1.103.050/BA e Súmula 414. TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001490-75.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 10/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da discussão jurídica reside em cotejar o procedimento adotado pela Administração Pública Municipal com a norma constitucional que garante o Contraditório e a Ampla Defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, nos termos do inciso LV do Art. 5º da Constituição Federal.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre verificar se a municipalidade observou a natureza excepcional da notificação por edital.

Segundo se depreende da prova constante dos autos e do que restou reconhecido na Sentença, a Fazenda Pública limitou-se a uma única tentativa de comunicação via correspondência com Aviso de Recebimento, a qual fora devolvida sob a alegação de "mudou-se".

À evidência, tal diligência, além de única, utilizou endereço deficiente, sendo insuficiente para comprovar o exaurimento dos meios ordinários de cientificação.

Importante salientar, ademais, que o Apelado demonstrou que operava regularmente e possuía sede conhecida no mesmo local desde 2007, fragilizando,
de per si
, a anotação de "mudou-se" e a precipitação da via editalícia.

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência, a intimação por edital em processos administrativos, de natureza sancionatória, reveste-se de caráter subsidiário, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA . PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOSTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTAS NO ART . 812 DO RICMS (DECRETO Nº 1.090-R/2002). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 . Prejudicial de Decadência: 1.1. Em decorrência do não recebimento da intimação por Correios, o agravante só tomou ciência do conteúdo da decisão administrativa, quando foi notificado da inscrição em dívida ativa, que se deu via e-mail em 05.10 .2018 (fls. 40/41), razão pela qual esta data que deve ser considerada como marco inicial do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) para impetração de mandado de segurança. Considerando que
writ
de origem foi impetrado em 19.11 .2018, não há o que se falar em decadência no caso em tela. Prejudicial REJEITADA. 2. Mérito Recursal: 2 .1.
A intimação por edital, é uma medida excepcional, que só pode ser adotada quando se esgotarem os demais meios para localização da parte. Precedentes TJES. 2 .2. No caso em tela, foi realizada tão somente uma tentativa de intimação pessoal por Correios do agravante, de modo que não foram adotados outros meios previstos no artigo 812, do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), razão pela qual é possível depreender que foi prematura a intimação por edital realizada pela autoridade fiscal (documento de fl. 36)
.
2. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. V ISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E . Relator. Vitória-ES., 02 de março de 2021. DES .PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00025867520198080024, Relator.: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021)

É dizer, constitui medida de exceção e somente deve ser implementada quando restarem infrutíferas as tentativas ordinárias de dar ciência ao interessado, especialmente quando a Administração dispõe do endereço do autuado.

A utilização intempestiva da publicação editalícia, como ocorrido no caso, importa em notório prejuízo e macula a regularidade do lançamento da multa aplicada.

Ademais disso, o vício insanável da intimação, na hipótese, já fora objeto de análise e reconhecimento por esta Corte, em Agravo de Instrumento conexo aos autos, cuja decisão, transitada em julgado, reconheceu a nulidade insanável da intimação por edital.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp 1.103.050/BA). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal (AgInt no REsp 1453516/PR). 2. Na hipótese, a equipe de fiscalização do Município autuou o recorrente por ter constatado, na data de 26/10/2018, desmatamento de vegetação em zona de proteção ambiental, consistente no corte de espécies nativas, tais como camará, palmeira e figueira e também espécies frutíferas (mangueiras e jaqueiras), tendo sido multado em R$ 53.001,00 (cinquenta e três mil e um reais), que deu origem a Certidão de Dívida Ativa nº 8307695/2019 objeto da ação anulatória. 3. No processo administrativo que deu origem à CDA foi tomada uma única providência para a notificação pessoal do agravante, via carta com aviso de recebimento, na qual consta a informação de que o recorrente “mudou-se” restando, portanto, frustrada a tentativa de notificação pessoal. A segunda providência foi a expedição de edital para sua notificação.
4. Conforme consignou o recorrente e de acordo com os documentos que instruem os autos (Estatuto Social e extratos bancários) e os dados de sua qualificação, nunca houve a noticiada mudança de endereço. Sua sede continua no mesmo local, ao menos desde 17/11/2007 (data em que confeccionado seu Estatuto), endereço no qual foi autuado pelo Município, não havendo, portanto, esgotamento das diligências para sua localização, circunstância que eiva de nulidade insanável sua notificação por edital. 5. Recurso provido.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Relator. (TJES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001490-75.2020.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
- 10/05/2021)

O referido precedente é imperativo, pois reforça o entendimento de que a intimação por edital somente é cabível após o esgotamento prévio das diligências para localização do devedor
.

Noutro viés, a tese do apelante quanto à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declararia a nulidade sem a comprovação de prejuízo, não se sustenta na espécie.

Isso porque, o vício processual relativo à inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ostenta gravidade máxima.

A falta de cientificação formal, adequada e tempestiva do administrado sobre os atos decisórios do processo administrativo, essencial para a interposição de defesa e recursos, configura prejuízo presumido (
iure et de iure
). A supressão do direito de defesa no plano administrativo é o próprio prejuízo, não se exigindo prova de que a decisão seria diversa.

Tendo como ponto de partida o dispositivo constitucional supracitado, impõe-se reconhecer a nulidade de todos os atos subsequentes ao despacho que determinou a notificação viciada, preservando-se a higidez do devido processo legal.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

[...] Como antes referido, a intimação por edital é medida de exceção e pressupõe o exaurimento prévio dos meios ordinários de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nessa senda de pensamento, a melhor solução é declarar a nulidade dos atos a partir do despacho que determinou a publicação do edital, a fim de adequar o processo administrativo aos princípios constitucionais e infraconstitucionais ambientais, senão vejamos: [...]

Por essas razões, este Órgão Ministerial de segunda instância recomenda a manutenção da sentença de procedência parcial, com a preservação do vício reconhecido e seus efeitos. [...]

Vencido esse ponto, cumpre salientar que o reconhecimento da nulidade se dá por vício processual e não por inexistência da infração.

O
decisum
recorrido, ao anular o procedimento, não elide a materialidade e autoria da grave infração ambiental constatada (consistente na alteração de área protegida com desmatamento sem licença ambiental), mas apenas permite que a Administração, caso deseje, reinicie o processo a partir do ato viciado, com a devida e regular notificação do autuado.

Por conseguinte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.